Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-51.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800818-51.2021.8.14.0022

APELANTE: MAURICIO SILVA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0800818-51.2021.8.14.0022

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri – PA

Apelante: Maurício Silva Pantoja

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. TEMA 1098/STJ. PROCESSO EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFERTA OU RECUSA FUNDAMENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA CONDENAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Maurício Silva Pantoja
contra sentença que o condenou à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Em preliminar, a defesa requer a aplicação retroativa do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, diante da ausência de trânsito em julgado e do preenchimento dos requisitos legais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP, mesmo após sentença condenatória, quando ainda não houve trânsito em julgado e inexistiu recusa motivada do órgão acusador.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– O art. 28-A do CPP possui natureza
híbrida (processual e material)
, conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
Tema 1098 (REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS)
;
– Incide o princípio da
retroatividade da norma penal mais benéfica
(art. 5º, XL, da CF), admitindo-se o ANPP em processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado;
– No caso concreto, não houve oferta do acordo nem recusa fundamentada pelo Ministério Público;
– O delito imputado admite, em tese, a celebração do ANPP;
– O oferecimento do acordo não constitui mera faculdade discricionária, devendo o Ministério Público manifestar-se motivadamente;
– Impõe-se a suspensão da eficácia da condenação para viabilizar a análise ministerial, com posterior retorno dos autos a esta Corte, caso não celebrado o acordo.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido.

Tese fixada:
É cabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado e inexistam oferta ou recusa fundamentada pelo Ministério Público, devendo os autos retornar à origem para manifestação motivada, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema 1098 do STJ.

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 5º, XL;
CPP, art. 28-A;
Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS (Tema 1098);
STF, HC 185.913.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim
nº. 0800818-51.2021.8.14.0022

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri – PA

Apelante: Maurício Silva Pantoja

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Maurício Silva Pantoja
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, contra sentença (ID 30289945) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no
art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
.

Foi fixada a pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, posteriormente substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade, além da condenação ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, fixados no patamar mínimo legal.

A condenação amparou-se, essencialmente, no
auto de apresentação e apreensão
, nos elementos colhidos no inquérito policial (nº 00124/2021.100297-5), bem como na prova testemunhal produzida em juízo.

Irresignada, a defesa interpôs recurso (ID 30289958), suscitando, preliminarmente:

(i)
A aplicação retroativa do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, com fundamento na jurisprudência do STF e do STJ, sustentando que o processo ainda não transitou em julgado e que estariam preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP.

No mérito, aduz:

(ii)
Insuficiência de provas quanto à materialidade, diante da suposta ausência de laudo pericial apto a comprovar a eficiência e potencialidade lesiva da arma apreendida;

(iii)
Excesso na valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, especialmente por referência a contexto de ameaça do qual o réu foi absolvido;

(iv)
Ausência de comprovação de circunstâncias específicas consideradas na dosimetria;

(v)
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(vi)
Redução da pena-base.

Em contrarrazões (ID 30289961), o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que autoria e materialidade restaram demonstradas por meio do auto de apreensão, laudos periciais, prova testemunhal e confissão judicial do réu.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por sua vez, opinou pelo
provimento do recurso
, para que os autos sejam remetidos ao juízo de origem a fim de análise quanto à viabilidade de formulação de proposta de ANPP e, ultrapassada essa fase, retornem para exame do mérito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação.

Antes de tudo, constato que a controvérsia acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal reclama solução antecedente.

No presente caso, a defesa da apelante pleiteia, em sede preliminar, a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que seja avaliada a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Como é sabido, embora o momento processual ideal para a propositura do ANPP seja anterior ao oferecimento da denúncia, a jurisprudência pacífica, inclusive do Supremo Tribunal Federal, já admite sua aplicação
retroativa
, inclusive
em fase recursal
, desde que
ainda não tenha havido trânsito em julgado
da condenação.

Nesse sentido, em recente pronunciamento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.890.343/SC e 1.890.344/RS (Tema 1098), com trânsito em julgado em dezembro de 2024, f
irmou as seguintes teses: i)
O art. 28-A do CPP possui
natureza híbrida
(processual e material); ii)
Incide o princípio da
retroatividade da norma penal mais benéfica
(art. 5º, XL, CF); iii)
É cabível ANPP em processos em andamento,
desde que não haja trânsito em julgado
; e iv)
Se o acordo não foi oferecido nem houve recusa motivada,
o Ministério Público deve se manifestar na primeira oportunidade.

No caso concreto o p
rocesso ainda está em curso, temos o seguinte: i)
Não houve oferta de ANPP; ii)
Não houve recusa fundamentada; e iii)
O delito imputado ao apelante admite, em tese, o acordo.

Estamos, pois, exatamente na hipótese do item 3 da tese firmada. Isso porque
o STJ reconheceu que o ANPP é
negócio jurídico processual (evita a ação penal), m
as também é norma de conteúdo material, pois gera
extinção da punibilidade
(§13 do art. 28-A),
razão pela qual se aplica a norma insculpida no art. 5º, XL, da Constituição Federal.
Não se trata, pois, de mera faculdade processual, mas de
instituto que interfere diretamente no
jus puniendi
estatal
.

Em suma,
a questão preliminar arguida no apelo merece acolhimento.

Posto isso, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
, para i) d
eterminar
a suspensão da eficácia da condenação
imposta ao apelante; ii) d
eterminar
a remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada ao Ministério Público manifestação motivada acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal
, nos termos do art. 28-A do CPP e do Tema 1098 do STJ; e iii) c
aso não celebrado o acordo, retornem os autos a esta Corte para apreciação do mérito recursal remanescente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026